Tribunal: TJSP
Processo: 0007138-06.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007138-06.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante GUSTAVO
DE MOURA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo, a fim de determinar que o cálculo, para fins de benefícios, seja
feito à luz dos parâmetros acima indicados. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007138-06.2019.8.26.0502 -Voto no
2
VOTO No: 39.332
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0007138-06.2019/00 Campinas
AGRAVANTE: GUSTAVO DE MOURA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Unificação de penas
O Superior
Tribunal de Justiça assentou nova orientação sobre a matéria,
considerando que a superveniência do trânsito em julgado da
sentença condenatória enseja a unificação de penas, mas não serve
de novo parâmetro para fixação da pena-base para concessão de
novos benefícios da execução, não podendo ser desconsiderado o
período de cumprimento de pena desde a última prisão - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
GUSTAVO DE MOURA SANTOS, porque entende injusta a r. decisão de fls. 17,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ - da Comarca de São José do Rio Preto, que em
razão de superveniente condenação à pena corporal, determinou a unificação de penas e
fixou o regime fechado de cumprimento de pena, bem como considerou a data-base para a
concessão dos benefícios a data da decisão (fls. 01/08).
Processado o recurso, contrariado (fls. 35/38), mantida a r.
decisão recorrida (fls. 26), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do
recurso (fls. 35/38).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o art. 111, § único, da Lei de Execução Penal
disciplina que “sobrevindo nova condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao
restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007138-06.2019.8.26.0502 -Voto no
3
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “... a
superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória enseja a unificação de penas,
mas não serve de novo parâmetro para fixação da data-base, para concessão de benefícios na
execução, não podendo, portanto, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena
desde a última prisão, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, ou desde
a última infração disciplinar, seja por crime praticado no curso da execução e já apontado
como falta grave” (HC 413.266, rel. Min. Joel Ilan Paciornik).
Nesse sentido, a “... desconsideração do período de
cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja
por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por delito praticado depois e
já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução” (REsp no
1.557.461, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).
Assim, a somatória das penas determina tão somente o regime,
não havendo previsão na Lei de Execução Penal no sentido de que, sobrevindo nova
condenação, a data da r. decisão será o termo inicial para consecução de novos benefícios.
Conforme já decidiu esta Colenda Câmara Criminal: “(...) no
que se refere à interrupção do prazo para benefícios, não procedeu com o costumeiro
acerto, embora a adoção do entendimento externado pelo ilustre representante do
Parquet, qual seja, a correspondência do termo inicial à data do trânsito em julgado, para
o Ministério Público, da última execução criminal juntada aos autos, não se mostre
adequada ao presente caso, porquanto reveladora de sensível prejuízo ao agravado. (...) o
processo de execução, como já sublinhado, deve corresponder ao conjunto de
condenações do sentenciado, merecendo as respectivas adequações, aliás, como determina
o artigo 111, da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual, no tocante ao novo lapso
temporal para fins de benefícios, cada situação deve ser isoladamente analisada e não de
maneira genérica.” (Agravo em Execução no. 0007548-57.2015.8.26.0000 rel. Des.
FERNANDO TORRES GARCIA) .
Vale dizer, portanto, que na unificação da pena, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007138-06.2019.8.26.0502 -Voto no
4
fixação do termo inicial do prazo para obtenção dos benefícios, devem ser tomadas em
conta as normas existentes na lei processual penal, de sorte que a superveniência da
condenação, por si só, não tem o condão de alterar o quadro. Assim, por exemplo, se o
cometimento do crime objeto da nova condenação ocorreu durante o cumprimento da pena,
urge reconhecer-se a prática de falta grave (artigo 52, da Lei no 7.201/84), o que interrompe
o prazo para a progressão de regime, mas não para o livramento condicional, indulto e
comutação (Súmula no 441; Súmula no 535; EREsp no 1.176486, rel. Min. Napoleão
Nunes Filho; RHC no 37.001, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; AgRg no HC
no 259.073, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; HC no 180.460, rel. Min. Alderita Ramos
de Oliveira; HC no 263.540, rel. Min. Campos Marques; HC no 351.972, rel. Min. Ilan
Paciornik).
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo, a fim de
determinar que o cálculo, para fins de benefícios, seja feito à luz dos parâmetros acima
indicados.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR